Tribunal: CARF
Processo: 16327.900381/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.900381/2009-22
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.526 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos apresentados pela
Recorrente. Em seguida, elabore relatório conclusivo e dê vista a Recorrente.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no. 1639.153-12a Turma da DRJ/SP1 (fls 65/73):

Tratam os autos do PER/DCOMP no 38310.90000.310505.1.3.046248, transmitido pelo
interessado em 31/05/2005, através do qual declarou compensação no montante de
R$406.808,25 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos),
relativo a pagamento indevido ou a maior de contribuição de COFINS (Código de
Receita 7987) do período de apuração 30/11//2003, recolhida em 15/12/2003, com
débito próprio de IRPJ (Código de Receita 231901),
referente ao período de apuração abril de 2005.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 18/02/2009 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 821112168, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900381/2009-22
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900381/2009-22

foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 03/03/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, alegando que a decisão não merece
prosperar, requerendo a necessidade de reforma do decisum proferido para reconhecer
o direito creditório e, via de consequência, homologarse a compensação declarada.
A Manifestante acrescenta, em síntese, que:
Do direito. Da efetiva presença da liquidez e certeza do direito creditório integralmente
invocado.
- amparada pelo artigo 3o, § 5o, II, da Lei 9.718/98 e art. 28, IV, da IN/SRF no 247/02, a
Manifestante alega que apresentou o presente pleito compensatório com base nos
referidos dispositivos legais, eis que se referia a deduções relativas às indenizações com
sinistros ocorridos, que por lapso deixou de constar na apuração de contribuição, o que
lhe implicou num pagamento a maior no correspondente período de apuração;
- a divergência existente entre, o PER/DCOMP em que se informou o indébito, e a
DCTF em que se informou a apuração e pagamento da contribuição em testilha,
decorreu de mero erro formal perpetrado pelo ora Manifestante;
- na medida em que, quando identificou que no período de apuração em voga havia
deixado de deduzir da base de contribuição os valores relativos a despesas com
indenização de sinistros ocorridos, olvidou-se de retificar a DCTF da competência para
informar que o débito apurado seria o antes informado, líquido das deduções ventiladas,
assim como que o DARF recolhido alocaria ao débito a exata proporção do valor
apurado retificado;
- o Manifestante incorretamente apurou e recolheu a monta de R$ 706.521,63, quando o
correto, conforme deduções noticiadas e permitidas seria o valor de R$ 643.412,33,
importando-lhe, portanto, o indébito passível de restituição/compensação no importe de
R$ 63.109,30;
- o Despacho Decisório atacado é manifesto fruto de erro de fato constante na DCTF de
fls., eis que foi o próprio Manifestante quem deixou de retificar uma informação
imperiosa para que os sistemas da Receita Federal do Brasil pudessem cruzar a origem
do indébito noticiado, de forma que, uma vez corrigido tal lapso, mesmo que de ofício,
resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que determinam os
primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu, o da Verdade
Material. Cita ementas dos Conselhos de Contribuintes;
- pelo mero equívoco de ordem formal não pode o Manifestante ter o seu direito
creditório tolhido pela r. autoridade fiscal, pelo que deve o decisum recorrido ser
reformado neste tocante;
- por outro lado, ainda que se cogite não homologar a compensação noticiada, destaque-
se que as deduções que deram origem ao indébito se referem a despesas diretamente
relacionadas às indenizações efetivamente pagas aos segurados do Manifestante, em
decorrência de sinistros abarcados das competentes apólices de seguro e cujo risco foi
assumido pelo Manifestante;
- o lídimo direito de qualquer contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo que
recolheu indevidamente ou a maior, seja pela via da compensação, seja pela via da
restituição do indébito, encontra ancoro na Carta Magna, mormente no direito de
propriedade (art. 5o, XXII) e do devido processo legal (art. 5o, LIV), como nos primados
da legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art. 37, caput), bem como
no art. 165, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Transcreve palavras de Hugo de
Brito Machado e Paulo de Barros Carvalho, para subsidiar suas alegações;
Do Pedido
Diante de todo o exposto, requer:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900381/2009-22

- o acatamento das razões aqui lançadas com a correspondente declaração de
insubsistência do Despacho Decisório atacado;
seja declarado o cancelamento da cobrança noticiada ao Manifestante;
- o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado com a consequente
homologação integral da compensação levada a efeito.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/12/2003
Ementa:
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
Consideramse confissões de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve ser comprovada mediante
documentos contábeis e fiscais que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos
tributos devidos.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado o ônus da prova a respeito de suposto crédito perante a Fazenda
Pública.
LANÇAMENTOS. LIVROS. PROVA. DOCUMENTOS.
Os lançamentos contidos nos livros contábeis e fiscais fazem prova a favor do
interessado desde que amparados em documentos idôneos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantémse a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
DA
VERDADE
MATERIAL E DA MORALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É válido o lançamento que atende aos princípios da legalidade, da verdade material e da
moralidade do ato administrativo, de acordo com as regras e normas estabelecidas para
o caso concreto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alegou que cometera um equívoco formal, ao não deduzir da base de
cálculo da Cofins devida à época os valores relativos às despesas com indenização de sinistros.
Afirma que deixou, por um lapso, de retificar a DCTF pertinente. Assim, teria apurado e
recolhido de forma equivocada a maior, em razão de não realizar as deduções relativas aos
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900381/2009-22

sinistros previstas pela legislação vigente à época dos fatos (art. 3o, § 5o, II da Lei n° 9.718/98 e
art. 28, IV da IN/SRF n° 247/02).
Respaldando-se no artigo 165 do Código Tributário Nacional e no princípio da
verdade material, a Recorrente pugna por seu direito à restituição do indébito tributário.
A Recorrente apresentou esclarecimentos e também documentos, a saber: DIPJ-
Ficha 26B, Base alterada com despesa DPVAT e sinistros, Balancete de Verificação Analítico
Sintética, Balanço Patrimonial, Balancete Patrimonial e alguns documentos pouco nítidos às fls.
175/178).
A Recorrente também prestou esclarecimentos sobre as informações juntadas.
Considerando a documentação e os documentos apresentados pela Recorrente,
ainda que tardiamente, e também os esclarecimentos, propõe-se diligência para a unidade
analisar os documentos apresentados.
Conclusão
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pela Recorrente. Em seguida, elabore
relatório conclusivo e dê vista a Recorrente.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital